Tribunal: TJPA
Processo: 0000980-82.2012.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000980-82.2012.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: COMATEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOLTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO
DE FILTROS PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
.
COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA EXEQUENTE. TÍTULO EXIGÍVEL. PREVISÃO DO ART. 585, II, DO CPC/73
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-

A questão cinge-se em verificar a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, diante das alegações do Apelante de
inexistência de título hábil a lastrear ação de execução, bem como, da ausência de prova da efetiva prestação dos serviços cobrados na presente ação.

2-A possibilidade de execução de título extrajudicial fundada em contrato, contra a Fazenda Pública, está pacificada na jurisprudência e remonta de longa data, havendo sobre o tema a súmula 279 do STJ.

3-A empresa Apelada
ajuizou execução
originária (Processo nº
0001269-49.2011.8.14.0123-PJE
),

do
valor atualizado de
R$ 4.051,77 (quatro mil e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), que corresponde ao valor do principal (R$ 3.466,00) acrescido dos consectários legais
, ante a alegação de descumprimento contratual pelo Ente Municipal.

4-Instruíram a execução o contrato administrativo nº 60-PMNR, firmado pelas partes e duas testemunhas, decorrente do Pregão Presencial nº 24/2010, cujo objeto constitui-se na compra parcelada de filtros para veículos, máquinas e equipamentos diversos do patrimônio municipal das Secretarias Municipais de
Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Agricultura (Id
35261096 - Pág. 2/7- dos autos da execução)
e, que perfaz as condições de validade dos negócios jurídicos administrativos.

5-Restou apresentada também a nota fiscal nº 499, de 22.09.2010, no valor de R$
3.466,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais),
com o respectivo comprovante de entrega
(Id
35261097 - Pág. 4)
, de forma a caracterizar a certeza da obrigação e sua liquidez, diante da determinação do valor.

6-Neste viés, cabe registrar que o ônus de impugnar a assinatura que comprova a entrega dos produtos constantes na nota fiscal, cabe ao devedor, o qual não se desincumbiu (
art. 373, II do CPC/15)

7-Desta forma, resta evidenciado o cumprimento da obrigação assumida pela empresa Apelada, não tendo sido colacionado aos autos nenhum elemento capaz de impedir ou extinguir o direito do Apelado quanto ao título, satisfazendo este, os requisitos próprios aos títulos exequíveis. Precedentes.

8-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

contra
COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
LTDA

em razão de sentença exarada
Vara Única da Comarca de
Novo Repartimento
– PA
,

nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO (Proc.
nº
0000980-82.2012.8.14.0123
-PJE
)
, opostos pelo Município Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo
(Id 6475011
)
:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os presentes Embargos, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e, ainda, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Procedam-se anotações e comunicações de praxe. (...)”

Em razões recursais
(Id 6475013
)
, o Município Apelante aduz, em síntese, que o Contrato de Prestação de Serviços anexado pelo Apelado não é título hábil a lastrear ação de execução, bem como, alega que a Apelada trouxe prova da efetiva prestação dos serviços cobrados na presente ação, tendo apenas juntado o contrato e uma nota fiscal sem ao menos seu atestado.

Insurge-se contra a condenação em honorários de sucumbência, sustentando que diante da incerteza, iliquidez, inexigibilidade da obrigação, os honorários são indevidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou, no mérito, para reformar integralmente a sentença.

A Empresa Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certificado nos autos (Id
6475066
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão cinge-se em verificar a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, diante das alegações do Apelante de
inexistência de título hábil a lastrear ação de execução, bem como, da ausência de prova da efetiva prestação dos serviços cobrados na presente ação.

Sobre títulos executivos extrajudiciais, o art. 784, II do CPC/15 (art. 585, II do CPC/73) estabelecia:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
; – Grifo nosso

Nas palavras de Fredie Didier Jr.:

“É título executivo extrajudicial, na dicção do inciso III do art. 784 do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. A assinatura das testemunhas é indispensável para que o documento seja título executivo. Essa é uma hipótese bem ampla, de sorte que qualquer documento particular que esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas ostenta a condição de título executivo, desde que a obrigação nele representada seja certa, líquida e exigível. (in Curso de direito Processual Civil, Execução, Volume 5, ed. JusPodivm, 8ª Edição, 2018, 300)” – Grifo nosso

A possibilidade de execução de título extrajudicial fundada em contrato, contra a Fazenda Pública, está pacificada na jurisprudência e remonta de longa data, havendo sobre o tema a súmula 279 do STJ,
in verbis
:

Súmula 279- É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública

Verifica-se dos autos, que a empresa Apelada
ajuizou execução
originária (Processo nº
0001269-49.2011.8.14.0123-PJE
),

do
valor atualizado de
R$ 4.051,77 (quatro mil e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), que corresponde ao valor do principal (R$ 3.466,00) acrescido dos consectários legais
, ante a alegação de descumprimento contratual pelo Ente Municipal.

Instruíram a execução o contrato administrativo nº 60-PMNR, firmado pelas partes e duas testemunhas, decorrente do Pregão Presencial nº 24/2010, cujo objeto constitui-se na compra parcelada de filtros para veículos, máquinas e equipamentos diversos do patrimônio municipal das Secretarias Municipais de
Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Agricultura (Id
35261096 - Pág. 2/7- dos autos da execução)
e, que perfaz as condições de validade dos negócios jurídicos administrativos.

Restou apresentada também a nota fiscal nº 499, de 22.09.2010, no valor de R$
3.466,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais),
com o respectivo comprovante de entrega
(Id
35261097 - Pág. 4)
, de forma a caracterizar a certeza da obrigação e sua liquidez, diante da determinação do valor.

Neste viés, cabe registrar que o ônus de impugnar a assinatura que comprova a entrega dos produtos constantes na nota fiscal, cabe ao devedor, o qual não se desincumbiu.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, resta evidenciado o cumprimento da obrigação assumida pela empresa Apelada, não tendo sido colacionado aos autos nenhum elemento capaz de impedir ou extinguir o direito do Apelado quanto ao título, satisfazendo este, os requisitos próprios aos títulos exequíveis.

Os julgados abaixo colacionados, corroboram ser este o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL QUE DEMONSTRA SUA REALIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
. 1) O contrato de prestação de serviços aliado a demais documentos que comprovem sua efetiva realização reveste-se dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade; 2) No caso em tela, apenas a nota fiscal de fls. 108 possui tais características, sendo devida, portanto, sua contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado; 3) Apelo parcialmente provido.

(TJ-AP - APL: 00133694420168030001 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 16/10/2018, Tribunal) – Grifo nosso

Petição inicial – Indeferimento –
Execução fundada em título extrajudicial
– "Contrato de Patrocínio em Evento" e respectivo aditivo, assinados pelas partes e por duas testemunhas - Prova do pagamento do valor do patrocínio, assim como da notificação da executada da não realização do evento em duas oportunidades. Petição inicial – Indeferimento -
Contrato bilateral que, evidenciado o cumprimento da obrigação pela exequente, legitima o ajuizamento da execução – Título executivo, conforme art. 585, III, do CPC de 1973, correspondente ao art. 784, III, do atual CPC, revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, de acordo com o 586 do CPC de 1973, correspondente ao art. 783 do atual CPC – Indeferimento da inicial afastado – Sentença anulada - Determinado o regular prosseguimento da execução
– Apelo da exequente provido. (TJ-SP 10083678620168260114 SP 1008367-86.2016.8.26.0114, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 25/04/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2018)

Neste viés, o objeto da execução concernente no
contrato administrativo nº 60-PMNR
, acompanhado do comprovante contratual pela empresa Apelada, corresponde a título executivo extrajudicial revestidos dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade nos termos do art. 786, do CPC/15, estando, portanto, apto a embasar a presente execução.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação,
mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Sem remessa necessária em razão do valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021